Tribunal: TJES
Processo: 5004310-83.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004310-83.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE TOZI
RECORRIDO: WALTER NEY VIEIRA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004310-83.2021.8.08.0048

RECTE.: JOSÉ TOSI

RECDO.: WALTER NEY VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação movida por JOSÉ TOSI em face de WALTER NEY VIEIRA, onde o autor relata, em síntese, ter contratado o requerido para intermediação de contrato de locação e administração de imóvel, tendo o locatário do imóvel infringido diversas disposições contratuais sem que o requerido tomasse as devidas providências. Alega também que o próprio autor teria notificado o locatário acerca do despejo do imóvel, o que ocorreu somente depois de ajuizamento de ação, tendo o autor suportado prejuízo com honorários. Requer a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

O réu apresenta contestação aonde alega, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, contesta as alegações autorais, alegando inexistir prova material de que seja responsável por qualquer prejuízo autoral e ressaltado que cumpriu com todas as suas obrigações contratuais para com o referido inquilino, não deixando, em nenhum momento, de tomar as cautelas necessárias para garantir o direito do autor.

A sentença determinou o seguinte:

Ante o exposto, julga-se
IMPROCEDENTE
o pleito autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o trânsito em julgado e sendo mantida a sentença, aguarde-se por 10 dias, nada sendo requerido, arquivem-se.

Em sede Recursal, o autor, ora recorrente, reitera o relato e as alegações da exordial, enfatizando a situação com o inquilino, as reclamações da vizinhança acerca de brigas na residência, uso de drogas, barulho excessivo, etc. Destacando o fato de que o requerido não cumpriu com suas obrigações contratuais. Aponta ainda o cabimento de indenização pelos transtornos causados e pelos gastos com o processo de despejo. Requer a reforma da r. sentença de piso.

Em sede de contrarrazões de recurso inominado, o réu, ora recorrido, pugna pela rejeição do recurso, pela condenação do recorrente por litigância de má fé e pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Quanto à alegação de litigância de má fé, deixo de condenar o recorrente uma vez que não vislumbro a sua ocorrência no presente caso.

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Como já abordado na sentença
a quo
, apesar da gama de documentos trazidos aos autos como componente probatório, o recorrente deixa de indicar quais cláusulas contratuais foram violadas, bem como não apresenta provas concretas das violações.

A título de exemplo: o recorrente alega que não houve pagamento e recolhimento das parcelas devidas pelo inquilino, o que se prova inverdade a partir dos documentos anexos pelo recorrido, sob o ID 1928641. Também alega que houve dano à sua propriedade, mas traz aos autos somente um orçamento, sem registros fotográficos, sem comprovar valores efetivamente expendidos com a manutenção do bem e sem demonstrar que o suposto dano foi causado pelo seu inquilino, hipótese em que haveria responsabilização do recorrido, conforme cláusula quinta do contrato (ID 1928618, fls. 13 /15).

Isso sem mencionar o entendimento jurisprudencial vigente, que vai no sentido de condicionar a responsabilidade do administrador à ausência de esforços para o cumprimento do mandato, conforme já aduzido na sentença de piso.

Assim, ao meu ver, resta comprovado que o recorrido adotou os esforços para o cumprimento do contrato, sem que exista nos autos prova em sentido contrário. O fato de o inquilino ter causado transtorno para os seus vizinhos não se traduz como responsabilidade da recorrida, tanto pelo fato de não haver determinação no contrato que leve a essa conclusão, quanto pelo fato de que o administrador cumpriu os deveres esperados e previamente pactuados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor causa.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.